Tribunal: STF
Processo: HC 127220
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – EXCEÇÃO – FUNDAMENTOS. A custódia preventiva há de guardar sintonia com o figurino legal, porque, revelando-se no campo da excepcionalidade, inverte a sequência processual – apurar-se para, selada a culpa, prender-se, em verdadeira execução de pena. 



    PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DA IMPUTAÇÃO. Inexiste, no arcabouço jurídico, a prisão automática considerada a gradação do crime imputado.



    PRISÃO PREVENTIVA – DISTRITO DA CULPA – ABANDONO. O fato de o acusado deixar o distrito da culpa não autoriza a prisão preventiva – inteligência do artigo 366 do Código do Processo Penal.